Tribunal: TJDFT
Processo: 0001109-92.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA, DUAS VEZES. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO PRIMEIRO FATO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DE UM DO CRIMES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, uma vez que, na maioria das vezes, os fatos ocorrem à revelia de testemunhas. Na espécie, não há que se falar em absolvição por falta de provas quanto ao primeiro crime de ameaça diante das uníssonas declarações da vítima, na delegacia e em Juízo, no sentido de que o réu a ameaçou de morte caso ela fosse à delegacia registrar os fatos.
2. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento de que o réu prometeu causar-lhe mal injusto e grave, não havendo necessidade de que a ofendida, efetivamente, tenha se sentido intimidada ou ameaçada. In casu, restou demonstrada nos autos a ameaça imputada ao réu, uma vez que a ofendida foi à delegacia registrar ocorrência policial e pedir medidas protetivas de urgência.
3. A jurisprudência majoritária exige, para o reconhecimento da continuidade delitiva, a presença dos requisitos objetivos e subjetivos. Na hipótese, pode-se afirmar que os crimes de ameaça foram exercidos em continuidade delitiva, pois guardam especial relação entre si, porquanto foram praticados em dias próximos, em contextos e motivos semelhantes, contra a mesma vítima, reconhecendo-se que o segundo crime foi continuação do primeiro
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Verifica-se dos autos que a majoração da pena, na primeira fase da dosimetria do segundo crime de ameaça, se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente como incurso nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, por duas vezes, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria da pena, em relação ao segundo delito de ameaça, e reconhecer a continuidade delitiva, diminuindo a reprimenda de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção para 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, mantidos o regime aberto e a suspensão condicional da pena.